Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719452-88.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ROOSEWELT FEITOSA E SILVA RECORRIDO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ENVOLVENDO CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. VÍCIO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As informações presentes nos autos evidenciam que se tratava de um esquema de pirâmide financeira orquestrado pela ré, cujo objeto era ilícito, o que configura causa de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, inciso II, do CC. 2. Ao passo em que deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos pelo autor à ré, tem-se que a restituição desses valores deve levar em consideração o montante que já foi recebido a título de pagamento de rendimentos mensais, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. 3. Conforme a jurisprudência reiterada desta Corte de Justiça, o mero descumprimento contratual, sem evidências de que houve violação a direitos da personalidade, não configura danos morais. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 182, 422, 884, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, apesar de reconhecer a nulidade do contrato por se tratar de pirâmide financeira, manteve o abatimento dos rendimentos recebidos. Defende que a restituição integral é a consequência da nulidade do negócio jurídico e que o abatimento transfere ao consumidor o risco da atividade ilícita, legitimando o enriquecimento indevido do fornecedor. Prossegue asseverando que os rendimentos pagos possuem natureza distinta do capital investido, não podendo ser compensados, sendo a decisão recorrida contrária ao princípio da boa-fé contratual. No aspecto, indica ementas de julgados do TJSC e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. b) artigos 2o, 3o, 6o, inciso VI, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que caracterizada a relação de consumo e havendo falha na prestação do serviço, é devida a restituição integral dos valores pagos. Pugna pela condenação da parte ora recorrida ao pagamento de danos morais. Deixa, contudo, de indicar com objetividade os dispositivos de lei que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 182, 422, 884, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso vertente, observa-se das informações presentes nos autos que se tratava de um esquema de pirâmide financeira orquestrado pela ré, cujo objeto era ilícito (...) Nesse contexto, ao passo em que deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos pelo autor à ré, tem-se que, nos moldes como entendeu a nobre magistrada a quo, a restituição desses valores deve levar em consideração o montante que já foi recebido pelo apelante a título de pagamento de rendimentos mensais, sendo incabível, ainda, falar em pretensão de recebimento do restante dos rendimentos que haviam sido pactuados, uma vez que o cumprimento do contrato perde sua razão de ser.” (ID 69426871). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VI, e 14, tosos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador. Resta, portanto, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.801.963/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Ademais, descabe transitar o recurso em relação ao invocado dissenso pretoriano com julgados deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, não merece prosseguir o recurso quanto ao pleito de fixação de danos morais, uma vez que a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029